Tribunal: TJMT
Processo: 1011579-68.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011579-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VALESKA LOPES PEREIRA - CPF: 016.186.151-22 (RECORRIDO), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011579-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1011579-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Valeska Lopes Pereira.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. PERÍODO PANDÊMICO. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 667/2020. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o ente público ao pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, referente ao período trabalhado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há interesse recursal no pedido de reforma da sentença, considerando a improcedência de um dos pedidos e que a decisão impugnada já observou os parâmetros indicados pelo próprio recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para modificar a decisão recorrida em benefício do recorrente.

4.

A sentença recorrida reconheceu o direito ao pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19 e julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade, exatamente conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso no recurso.

5.

Diante da ausência de qualquer prejuízo ao ente público estadual, não há interesse recursal, tornando o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de resultado prático favorável ao recorrente; inexistindo tal possibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

__
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1040320-23.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011579-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1011579-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Valeska Lopes Pereira.

RELATÓRIO

Recursos Inominados do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

297254476
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando a parte recorrente a pagar à parte autora a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, referente ao período trabalhado compreendido entre 05/2020 a 11/2020
. Julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id.
297254477
)
:
o recorrente defende que, ao invés de conceder o adicional de insalubridade, deve ser observada a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, não havendo que se falar em pagamento do primeiro, sob pena de onerar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de verbas em duplicidade
. Ademais, alega ser indevido o adicional de insalubridade, pugnando pela improcedência da demanda.

Contrarrazões
(Id. 297254480): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011579-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1011579-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Valeska Lopes Pereira.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta por
Valeska Lopes Pereira em desfavor do recorrente,
ajuizada com o objetivo de pagamento da verba indenizatória prevista na Lei Complementar Estadual n.º 667/2020, em razão do trabalho temporário para o ente público estadual na função de técnica de enfermagem durante o período pandêmico e a verba relativa ao adicional de insalubridade.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade e procedente o pedido da verba indenizatória prevista na Lei Complementar Estadual n.º 667/2020, em razão do trabalho temporário para o ente público estadual na função de técnica de enfermagem durante o período pandêmico.

Observa-se, portanto, que a sentença foi proferida exatamente nos termos requeridos pelo Estado de Mato Grosso em seu recurso, no qual defende que, ao invés de conceder o adicional de insalubridade, deve ser observada a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, não havendo que se falar em pagamento do primeiro, sob pena de onerar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de verbas em duplicidade.

Assim, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para o recorrente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo ente público estadual,

por ausência de interesse recursal.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025